Tribunal: TJMT
Processo: 1004663-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004663-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CERILO DE ARRUDA - CPF: 014.747.191-55 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTAO DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), I. T. D. A. - CPF: 044.800.882-37 (VÍTIMA), C. H. N. S. - CPF: 072.627.931-52 (VÍTIMA), MARIA JOANICE DE ALMEIDA - CPF: 010.720.341-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, INJÚRIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1
. Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes de ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e injúria, em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, notadamente a prova da materialidade, indícios de autoria e o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
); e (ii) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em face da gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, consideradas as circunstâncias do caso — invasão de domicílio no período noturno, mediante o uso de arma branca e agressão física contra um adolescente que estava no local visitando parentes, causando fundado temor à ex-companheira, que se viu compelida a trancar-se em um quarto com seus filhos menores — e a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica dos ofendidos, dado o risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelos registros criminais pretéritos em desfavor do increpado e o reiterado descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

5. Eventual retratação parcial da vítima direta ou renúncia à representação em crimes de ação penal pública incondicionada não possui o condão de desconstituir os fundamentos da prisão cautelar, especialmente diante da prática de crimes autônomos contra adolescentes presentes no local.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“Não há falar em inidoneidade da prisão preventiva quando demonstrado o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais, observadas as circunstâncias do caso e a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica dos ofendidos”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 312, 313, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR; STF, HC n. 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no RHC n. 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1004663-84.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

CERILO DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1000118-69.2026.8.11.0032, à conta de seu possível envolvimento com os delitos de
ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e injúria
.

Dessume-se dos autos que o paciente, tendo sido
preso em flagrante delito
em
02/02/2026
, se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde então, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, que lhe impôs a
prisão preventiva
pela suposta prática dos crimes supramencionados.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública Estadual a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, desiderato em que argumenta que a decisão se baseou exclusivamente na
palavra da vítima
, a qual, todavia, em seu depoimento, teria
negado
ter sofrido ameaças ou agressões.

Adicionalmente, aponta a
baixa gravidade
dos crimes imputados, cujas penas não superam 04 (quatro) anos, e a
desproporcionalidade da medida cautelar extrema
, que se afigura, na intelecção defensiva, mais gravosa que eventual condenação, de forma a violar os princípios da
presunção de inocência
e da
excepcionalidade da custódia cautelar
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares mais brandas
.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 344321386.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 344467363), foram requisitadas informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 345008869.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 345297866).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CERILO DE ARRUDA
foi preso em flagrante delito em
02/02/2026
, à conta da suposta prática
dos delitos de
ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e injúria
.

Posteriormente, concluídas as investigações nos autos do IP n. 1000176-72.2026.8.11.0032, a d. autoridade policial promoveu o
indiciamento
de
CERILO
nas sanções do
art.

147
[por duas vezes]
; art. 150, §1o; art. 140; e art. 129, todos do Código Penal
, com incidência das disposições protetivas da
Lei Maria da Penha
.

Colhe-se dos autos, notadamente do Boletim de Ocorrência n. 2026.34507, que, na noite de
01/02/2026
, por volta das 23h, o paciente, ex-companheiro de
Maria Joanice de Almeida
, compareceu à residência desta, localizada na Rua Ligia Borges, n. 65, Bairro Rosário Oeste, em Rosário Oeste/MT.

Conforme relatado pelos adolescentes
Carlos Henrique Nunes Souza
e
Ismael Torres de Almeida
, que se encontravam na residência visitando a tia do segundo (
Maria Joanice
), o paciente chegou ao local conduzindo uma motocicleta e, sem autorização, abriu o portão e adentrou o imóvel.

Segundo as declarações das vítimas adolescentes, o paciente, visivelmente embriagado, passou a proferir palavras de baixo calão contra os menores. Em seguida, agrediu o adolescente
Carlos Henrique
com um golpe de capacete na região do crânio, mais especificamente na área do olho direito.

Ato contínuo, o paciente sacou um canivete de cabo de madeira (com aproximadamente 20 cm quando aberto) e passou a ameaçar de morte ambos os adolescentes, proferindo expressões como “
seu fila de uma puta, volta aqui que eu vou te matar
” (
sic
), conforme relatado por Ismael Torres de Almeida.

Diante da agressão e das ameaças, os adolescentes evadiram-se do local em busca de socorro, sendo perseguidos pelo paciente por determinado trecho. Ao perceberem que não estavam mais sendo seguidos, solicitaram auxílio a um transeunte que passava pelo local, o qual os conduziu até a Unidade Policial Militar.

Enquanto isso,
Maria Joanice
, ao perceber a presença do paciente na área externa do imóvel e ouvir as ameaças, trancou-se imediatamente no interior da residência com seus filhos menores, temendo por sua integridade física e pela de seus filhos, haja vista que o paciente portava um canivete e proferia ameaças.

De posse das informações prestadas pelos adolescentes, a guarnição da Polícia Militar deslocou-se até a residência. Ao chegar ao local, constatou-se que o portão se encontrava fechado, sendo realizada verbalização para que o paciente o abrisse.

Após alguns minutos, o paciente atendeu à ordem e foi
preso em flagrante delito
, ainda no local dos fatos, sendo apreendido em sua posse o canivete de cabo de madeira utilizado para as ameaças (Termo de Exibição e Apreensão n. 2026.16.50046).

Diante desses fatos,
CERILO
foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar e a
converteu em prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que as condutas imputadas ao paciente [
lesão corporal, ameaça, invasão de domicílio e injúria
] são punidas com
sanções privativas de liberdade
, cujas penas máximas, em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Destaco, em especial, o Boletim de Ocorrência n. 2026.34507, lavrado pela Polícia Militar, que narra detalhadamente os fatos ocorridos na noite de 01/02/2026; os depoimentos dos policiais militares
Lúcio Benedito de Barros
e
Lindomar Batista da Silva
, que atenderam a ocorrência, confirmaram os relatos das vítimas e efetuaram a prisão em flagrante do paciente; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2026.16.50046, referente ao canivete apreendido em poder do paciente; além dos depoimentos amealhados pela d. autoridade policial.

Ao ser ouvido,
Carlos Eduardo
, de 13 (treze) anos de idade, declarou que o paciente chegou embriagado à residência, proferiu xingamentos e o agrediu com um golpe de capacete na região do olho direito; a seu turno,
Ismael
, de 14 (catorze) anos de idade, declarou que o paciente chegou portando canivete, proferiu ameaças de morte e avançou com a arma branca em sua direção, acrescentando ainda não ter sido a primeira vez que sofreu ameaças de morte do paciente.

A vítima
Maria Joanice
, a seu turno, relatou que, na data dos fatos, já estava dormindo e acordou quando
CERILO
invadiu a casa, munido de um canivete, razão pela qual correu para dentro do quarto com seus filhos menores de idade, contextualizando se tratar o paciente de ex-esposo que “
não aceita o fim do relacionamento
”, e que, “
toda vez que ingere bebida alcoólica, vai atrás da declarante
”. Na oportunidade, e em razão dos fatos,
Maria Joanice
requereu
medidas protetivas de urgência
em desfavor de
CERILO
.

Ao ser interrogado extrajudicialmente,
CERILO
admitiu ter ido ao local sob o efeito de álcool e munido do canivete, mas negou ter ameaçado ou agredido os adolescentes, bem como ter invadido o imóvel, narrando, pelo contrário, que a casa estava aberta e que ele a adentrou “
para levar um peixe para sua filha que mora com a Maria Joanice
”.

Nesse ponto, conquanto a i. Defensoria Pública pretenda desconstituir os fundamentos fáticos da prisão, em vista do teor das declarações prestadas pela vítima
Maria Joanice
, observo, pelo contrário, que, perante a d. autoridade policial,
a ofendida confirmou a invasão de domicílio e a presença do paciente com canivete
, cenário em que,
tomada por temor
, chegou a
se trancar no quarto com seus filhos menores
; fatos em razão dos quais, sublinhe-se,
Maria Joanice
requereu medidas protetivas de urgência
, as quais foram deferidas em razão de
múltiplos fatores de risco
, incluindo o
descumprimento anterior de medidas protetivas
, como se detalhará adiante.

Dessa forma, contrariamente ao que busca incutir a i. Defensoria Pública, a vítima
não negou ter sofrido violência
, mas apenas esclareceu que, naquele episódio específico, não fora agredida fisicamente de forma direta,
confirmando
, todavia, a
invasão de domicílio
, a
presença do paciente com canivete
e o
histórico de violência
,

com a solicitação de medidas protetivas.

Ademais, deve-se reconhecer que, ainda que a vítima
Maria Joanice
houvesse negado integralmente a violência, é certo que
isso não afastaria a existência dos crimes praticados contra os adolescentes
, que, em seus relatos, confirmaram a agressão física e as ameaças de morte.

Nessa mesma linha intelectiva, quanto à
renúncia à representação criminal por parte de
Maria Joanice
, é certo que tal fato
não arreda a natureza pública incondicionada
da ação penal
,
tampouco afasta os crimes praticados contra os adolescentes
, não servindo igualmente ao afastamento da
necessidade de proteção mediante medidas protetivas
ou à
desconstituição dos fundamentos da segregação cautelar
.

Nesse ponto,
afinal,
relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo de primeira instância
, ao determinar a segregação cautelar de
CERILO
,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...]
A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
. O
modus operandi
revela
extrema periculosidade
:
o conduzido não apenas descumpriu o dever de respeito ao término do relacionamento, mas invadiu o domicílio de sua ex-companheira, local que deveria ser de máxima proteção, e praticou atos de violência e grave ameaça contra ela e contra adolescentes, utilizando-se de uma arma branca.

O risco de reiteração delitiva é altíssimo e concreto, não se tratando de mera presunção
. A certidão de antecedentes criminais do conduzido (anexa) é vasta e demonstra
um verdadeiro histórico de envolvimento com a justiça criminal
. Constam dezenas de apontamentos, incluindo
Ação Penal de Competência do Júri
(crime doloso contra a vida), diversas outras Ações Penais e, o que é mais alarmante para o presente caso,
múltiplos procedimentos anteriores de Medidas Protetivas de Urgência
(anos de 2008, 2010, 2014, 2020), o que evidencia um comportamento violento e reiterado no âmbito doméstico.

Inclusive a vítima
Maria Joanice
informou que
já sofreu agressões anteriores
e que o conduzido a procura sempre que ingere bebida alcoólica [...].

O histórico do conduzido e a gravidade dos fatos recentes indicam, com alto grau de probabilidade, que ele não respeitaria as ordens de afastamento e proibição de contato se posto em liberdade, colocando a integridade física e psicológica das vítimas em risco iminente
.

[...] A prisão preventiva, nesse contexto, mostra-se como
medida necessária para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência solicitadas pela vítima, protegendo sua integridade física e psicológica.

Neste cenário,
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto violento do conduzido e proteger as vítimas de novas agressões
.

Quanto às eventuais condições pessoais favoráveis do custodiado, como ocupação lícita e residência fixa,
estas não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos que autorizam a medida extrema, como ocorre no presente caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[...].

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal,
CONVERTO a prisão em flagrante de CERILO DE ARRUDA em PRISÃO PREVENTIVA
”.

(Decisão de ID 221813476 — autos n. 1000118-69.2026.8.11.0032). — Destaquei.

Observa-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública com fundamento na
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai das circunstâncias que cingiram o delito, uma vez que, da análise dos autos, se constata que
CERILO
, sem autorização,
invadiu a residência de sua ex-companheira durante a noite
, por volta das 23h,
munido de um canivete
, que foi utilizado para
ameaçar de morte os adolescentes
que se encontravam no imóvel, um deles sobrinho de
Maria Joanice
, tendo o paciente, ainda,
agredido fisicamente o outro
, com um
golpe de capacete na região de seu olho direito
, tudo enquanto
os ameaçava de morte
— conforme
Ismael
,
não pela primeira vez
— tanto que os adolescentes
fugiram do local
, com o paciente
em seu encalço
, por determinado trecho, até que desistisse, tudo isso enquanto
Maria Joanice
, aterrorizada, se trancava no interior do próprio quarto com seus filhos menores; circunstâncias que, consoante alinhavado pelo d. juízo
a quo
, delineiam um
modus operandi
de elevada gravidade, a justificar a imposição da
medida cautelar mais gravosa
.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Deve-se também reconhecer, por outro lado, que
CERILO
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, os quais indicam, inclusive, um
cenário de reiterada violência doméstica
, porquanto sua Certidão de Antecedentes Criminais revela um
extenso histórico de envolvimento com a justiça criminal
, no qual se destacam
múltiplos procedimentos de medidas protetivas de urgência
, além de diversas outras
ações penais e termos circunstanciados por crimes variados, ao longo de mais de 30 anos (desde 1991).

Nessa conjuntura, a existência de
diversos procedimentos de medidas protetivas de urgência
ao longo dos últimos anos (autos n. 1000738-52.2024.8.11.0032, n. 1001372-19.2022.8.11.0032 e n. 1001590-18.2020.8.11.0032), inclusive em favor de
Maria Joanice
, demonstra, em especial, um
padrão de comportamento violento e reiterado no âmbito doméstico
, o que se
confirma
das declarações prestadas por
Maria Joanice
quando do requerimento de novas medidas protetivas, após os fatos
sub judice
.

Isso porque, ao que se infere dos autos n. 1000117-84.2026.8.11.0032, ao preencher o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR),
Maria Joanice
relatou já ter sido, anteriormente, não apenas
ameaçada
por
CERILO
, mas também
agredida
por meio de
enforcamento, soco, tapa e empurrão
, tendo inclusive
necessitado de atendimento médico
em razão de tais atos de violência.

A ofendida também relatou
comportamentos excessivos de ciúmes e de controle
, por parte do paciente, e afirmou que
CERILO
já teria anteriormente
descumprido medidas protetivas
outrora fixadas, bem como que as ameaças e agressões teriam se
intensificado
nos últimos meses, inclusive dirigidas aos
filhos pequenos do casal
(ID 221733472 – autos n. 1000117-84.2026.8.11.0032).

Nessa conjuntura, se revela forçosa a constatação de
risco concreto de reiteração delitiva
, ao que se vê do histórico de medidas protetivas anteriores; do histórico criminal do paciente; das declarações da vítima; do alto risco de violência indicado pelo FNAR; e da escalada da violência, que culminou em invasão de domicílio com arma branca e agressão a adolescente; cenário que impõe a conclusão pela
insuficiência das providências acautelatórias menos gravosas
.

Ressalto que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela
necessidade da medida cautelar constritiva
.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida cautelar extrema para a
salvaguarda da segurança pública
— aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida — dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nesta ação de
habeas corpus
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CERILO DE ARRUDA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026